Tribunal: TJES
Processo: 0000588-40.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N
º

0000588-40.2021.8.08.0012

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
MARIA DE LOURDES TEIXEIRA NEVES

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. TEMA Nº 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVOU A AUTENTICIDADE.
DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DIANTE DO DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Restou impugnada pela parte Apelante a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, não tendo o juízo de 1ª grau aplicado o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - arts. 6º, 369 e 429, II
, do CPC
.

2.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade.

3
. Desta feita, no caso
,
o Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento da autora, que não são provas hábeis a demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada.

4.
Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, de forma simples, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

5.

No tocante à compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, desnecessária sua aplicação, haja vista que foi depositado em juízo o valor, conforme comprovante de fl. 50, que deve ser levantado em favor da Instituição Financeira Apelante como consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico como ordenado na sentença.

6.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário, devendo ser
mantido o
montante
fixado na origem pois proporcional e razoável
.

7.

Por fim, acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de fato, havendo condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, devem os honorários advocatícios de sucumbência incidirem sobre o montante do valor da condenação.

8.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-40.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA NEVES

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. TEMA Nº 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVOU A AUTENTICIDADE.
DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DIANTE DO DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Restou impugnada pela parte Apelante a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, não tendo o juízo de 1ª grau aplicado o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - arts. 6º, 369 e 429, II
, do CPC
.

2.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade.

3
. Desta feita, no caso
,
o Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento da autora, que não são provas hábeis a demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada.

4.
Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, de forma simples, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

5.

No tocante à compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, desnecessária sua aplicação, haja vista que foi depositado em juízo o valor, conforme comprovante de fl. 50, que deve ser levantado em favor da Instituição Financeira Apelante como consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico como ordenado na sentença.

6.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário, devendo ser
mantido o
montante
fixado na origem pois proporcional e razoável
.

7.

Por fim, acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de fato, havendo condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, devem os honorários advocatícios de sucumbência incidirem sobre o montante do valor da condenação.

8.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000588-40.2021.8.08.0012

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
MARIA DE LOURDES TEIXEIRA NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
c
uida-se
de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra r. sentença
proferida
no I
d
7856095
pelo Juízo da
1
ª Vara Cível
,
Órfãos e Sucessões

de C
ariacica
na
“Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais” ajuizada por
MARIA DE LOURDES TEIXEIRA
em
seu
desfavor, que julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexistência do negócio jurídico firmado, condenando a promover a devolução dos valores indevidamente descontados da parte autora, de maneira simples, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o
Banco
Apelante
alega
que
em caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura, é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, nos termos dos artigos 370 e 375 do Código de Processo Civil.

Defende que houve incorreção da aplicação do Tema 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual não obriga a instituição financeira a produzir a prova pericial, mas sim ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que pode ser por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais tais como os instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte autora (inclusive com assinaturas muito semelhantes à da autora firmada em outros documentos e não expressamente impugnada pela autora em réplica) e a TED que demonstra o crédito disponibilizado em conta de titularidade incontroversa da parte autora.

Sustenta que os créditos foram lançados na conta-corrente da Autora, a qual não devolveu o montante administrativa ou judicialmente, de forma que se operou a convalidação do contrato.

Insurge-se contra os danos morais arbitrados, eis que não houve busca de solução administrativa pela Autora, além de defender que os fatos narrados são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo moral, bem como diante da desproporcionalidade do valor arbitrado que perfaz 156 vezes o valor da parcela.

Aduz que para evitar o enriquecimento sem causa, a sentença deve determinar expressamente a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida com o montante condenatório.

Por fim, subsidiariamente, requer que a condenação em honorários sucumbenciais seja fixada em 10% sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a extinção do feito sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais,
condenando a apelada no ônus sucumbenciais.

Pois bem, inicialmente,
constata-se que, n
a petição inicial
(fls.
0
2
/
05)
, a parte autora, ora apela
da
, impugna os descontos no seu benefício previdenciário afirmando que não contratou empréstimo consignado.

Em sede de contestação, foi juntado o contrato “cédula de crédito bancário –
operação de crédito
com desconto em folha de pagamento” com assinatura manuscrita acompanhado do documento de identidade da autora/apela
da (fls. 29-v/30-v).

Após,
a autora depositou judicialmente a quantia referente ao empréstimo (comprovante à fl. 50)
apresentada Réplica, a parte autora
requereu

o exame grafotécnico que comprovará a ausência de pactuação contratual.
(fl. 57).

Em seguida, foi
designada audiência de instrução na qual foi tomado o depoimento pessoal da parte autora tendo afirmado que não era sua assinatura no contrato (Id 7856093).

Fixado isso, concluo que restou impugnada pela parte
apelada
a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, não tendo o juízo de 1ª grau aplicado o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que

cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade.

Portanto,
in casu,
o Banco Apelado
não

se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento d
a
autor
a, que
não são provas hábeis a demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada
.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados,
de forma simples,

com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

No tocante à

compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante,
desnecessária sua aplicação, haja vista que
foi depositado em juízo o valor, conforme comprovante de fl.
50
, que deve ser levantado em favor da Instituição Financeira Apelante como consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico
como ordenad
o
na sentença
.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de fato, havendo condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC,
devem os honorários advocatícios de sucumbência incidirem sobre o montante
do valor da condenação
.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento ao recurso
tão somente para modificar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para que o percentual arbitrado pelo Juízo de 1º grau incida sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões